Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Consumidor. Conflito Negativo de Competência. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Escolha do Foro pelo consumidor. Sede da ré. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Vedação.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em desfavor do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da legislação consumerista e processual civil, é válida a escolha do foro da sede da ré por parte da consumidora autora, e se há possibilidade de declinação de ofício da competência relativa pelo Juízo suscitado.
III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, por se tratar de contrato de prestação de serviços.
4. A competência territorial, em demandas consumeristas nas quais o consumidor é autor, é relativa, conforme previsto no art. 101, I, do CDC e no art. 53, III, do CPC, permitindo ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local do cumprimento da obrigação ou foro de eleição.
5. A autora optou por ajuizar a ação no foro da sede da ré, localizada em Brasília/DF, o que constitui escolha válida e juridicamente justificada, nos termos do art. 53, III, ‘a’, do CPC.
6. A Lei n. 14.879/2024 não se aplica ao caso concreto, pois a escolha do foro não se mostra aleatória, havendo vínculo entre o endereço da ré e a demanda.
7. A competência territorial é de natureza relativa, razão pela qual sua modificação somente pode ocorrer mediante provocação da parte, em sede de preliminar de contestação, conforme art. 64 do CPC, vedando-se a declinação de ofício, conforme Súmulas n. 33 do STJ e n. 23 do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. O foro da sede da ré, quando escolhido pelo consumidor autor, não constitui escolha aleatória, configurando-se como uma opção legítima prevista no art. 53, III, do CPC. 2. A competência territorial nas ações de consumo propostas pelo consumidor é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo juízo. 3. A modificação da competência relativa depende de provocação da parte ré em preliminar de contestação, conforme art. 64 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6.o, VII e VIII, e 101, I; CPC, arts. 53, III, e 64. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula n. 33; TJDFT, Súmula n. 23; TJDFT, Acórdão 1941573, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.11.2024 e Acórdão 1602585, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.08.2022.